Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-21.2011.8.11.0079
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000231-21.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO DE SOUZA WOLF - CPF: 032.816.151-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Coletividade, Estado, Inc. Publica, Jus. Publica, Saude Publica, Adm. Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000231-21.2011.8.11.0079

APELANTE: MARCIANO DE SOUZA WOLF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI N. 10.826/03 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – READEQUAÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em razão da prova pericial ter constatando que a arma de fogo tinha numeração suprimida, a conduta do autor se amolda ao crime do artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03 (crime cometido em 2011).

Embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal ante o impedido da Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000231-21.2011.8.11.0079

APELANTE: MARCIANO DE SOUZA WOLF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que julgou procedente a denúncia e condenou Marciano de Souza Wolf pela prática do crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 183413367).

A Defensoria Pública opôs embargos de declaração com intuito de desclassificar o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 para o delito do artigo 12 da referida lei.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id.: 183413367).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena, na segunda fase dosimétrica, em razão da confissão espontânea. Com a readequação da pena ao mínimo legal, requer a imposição do regime aberto para cumprimento inicial da pena (Id.: 183413376).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 183413379).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 184260159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000231-21.2011.8.11.0079

APELANTE: MARCIANO DE SOUZA WOLF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 16 de fevereiro de 2011, por volta da 10h40min., na Fazenda Santa Rosa, Grupo Secco, zona rural, em Ribeirão Cascalheira, Marciano de Souza Wolf
“
possuía uma arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua casa e dentro do seu quarto em cima do guarda-roupa”
.

Apurou-se que, nas condições de tempo e local, policiais militares realizaram revistas nas residências de alguns funcionários da Fazenda Santa Rosa
“para desvendar possível furto de um Som Automotivo de um veículo que se encontrava na Fazenda. Durante as revistas, os policiais encontram, na residência do denunciado Marciano Souza Wolf , 1 (uma) espingarda calibre “22”, sem marca ou numeração aparente, cor preta, semiautomática”
.

Razão pela qual Marciano Souza Wolf foi denunciado pelo crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2011.

A sentença foi prolatada em 8 de agosto 2018. O réu foi condenado pela prática do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão.

A Defensoria Pública sustenta a tese de que a conduta do apelante melhor se amolda ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e não ao do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Em que pese à argumentação defensiva de que não há nos autos qualquer constatação de que a arma tinha numeração raspada, aduzindo, para tanto, inexistir avaliação pericial ou fotografias de arma de fogo, a sentença merece ser mantida.

Digo isso porque, como bem pontuou o Ministério Público, a defesa não observou que há nos autos exame pericial – auto de exame de eficiência de arma de fogo, que comprovou e atestou a potencialidade lesiva do artefato de fogo apreendido – em poder do apelante no momento da abordagem.

Os peritos constataram que receberam dos policiais uma espingarda calibre.22,
sem número de série ou Marca aparentes
, cor preta, semiautomática.

Portanto, há laudo pericial que atestou que a arma de fogo tinha numeração suprimida.

De outo tanto, é de se destacar que o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
é crime de mera conduta
e de
perigo abstrato
, de modo que o simples fato de possuir o acusado arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o injusto penal do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (crime cometido em 2011).

A propósito, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que se trata de crimes de mera conduta, que se concretizam com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente” (HC n. 214.493/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 12/3/2015).

Nesse contexto, comprova-se que a conduta do réu se amolda ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

A Defensoria Pública pleiteia também a minoração da pena em razão do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Sem razão o apelante.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, estabeleceu a pena no mínimo legal de 3 (três) anos.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão. Todavia, como bem pontuado pelo sentenciante, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, deixou de atenuar a pena, preservando a fixação em seu mínimo legal.

Assim, embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal ante o impedido sumular.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ao final, a Defensoria Pública requer seja fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

Nesse ponto, o pleito defensivo carece de interesse recursal, pois o juiz de primeiro grau determinou que o réu iniciasse o cumprimento da reprimenda no regime aberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024